Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709649-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN MENDANHA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONAN MENDANHA PEREIRA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (0706877-71.2022.8.07.0001) em ação ajuizada pelo agravante contra BANCO DO BRASIL S.A. e FUNDAÇÃO CESGRANRIO: Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 117035109). No que concerne a tutela de urgência de natureza antecipada, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para os fins de que seja determinado o imediato retorno do autor ao concurso em vaga reservada a candidato pardo ou de ampla concorrência, ou, ainda, para que seja determinada a reserva de vaga. Isso porque, faz-se necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo aferir o teor do parecer motivado, elaborado pela Comissão Específica, durante o procedimento de verificação dos aspectos fenotípicos do autor, conforme previsto nos itens 4.2.5.2, 4.2.5.7 e 4.2.5.9.2 do edital (ID 117035110 - Págs. 5/6). Se não bastasse essa constatação concernente à necessidade de observância do contraditório, verifica-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a regular tramitação do procedimento, pois não há qualquer indício de que os candidatos aprovados no concurso estejam sendo contratados pelo primeiro réu, tanto que a inicial foi distribuída somente em 02/03/2022, quando decorridos mais de 02 (dois) meses da data prevista para o resultado final do concurso, qual seja, 21/12/2021 (ID 117035110 - Pág. 39). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: [...] Com estes fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória deduzidos na inicial (ID 117035106 - Pág. 23, letra “b”, itens “b.1” e “b.2”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 117035106 - Pág. 24, letra “g”). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se os réus, sendo o primeiro deles via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) não há necessidade de dilação probatória para confirmar que é pessoa parda, uma vez que já passou por verificações de autodeclaração, como no ensino superior, sendo considerado pardo pela banca examinadora; 2) na própria Certidão de Nascimento do Requerente consta a informação de que a sua cor é “morena”; 3) há perigo de dano, pois está ocorrendo a convocação de novos candidatos sub judice; 4) houve ilegalidade também na sua eliminação das vagas destinadas à ampla concorrência; 5) há violação ao princípio da publicidade e da motivação dos atos administrativos, pois tanto no resultado preliminar quanto no resultado definitivo, após a análise do recurso administrativo interposto, a Comissão Específica manteve seu posicionamento sem apresentar qualquer justificativa ou fundamentação para tal; 6) a ausência de fundamentação impede o exercício do contraditório e da ampla defesa; 7) a eliminação do candidato também da lista de ampla concorrência só seria possível em caso de fraude, o que não ocorreu no caso dos autos; 8) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração do agravante no concurso na lista reservada a candidatos pretos e pardos e, caso não seja esse o entendimento, que reintegre ao certame na lista de ampla concorrência; 9) no mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da exclusão do agravante do concurso público. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que o agravante se inscreveu no concurso público do Banco do Brasil S.A. para o cargo de escriturário, Edital no 01 – 2021/001, de 23 de junho de 2021, na condição de pessoa parda (ID. 117035111 – autos principais). Contudo, ao ser submetido ao procedimento de heteroidentificação, a banca examinadora considerou que o candidato não cumpre os requisitos do edital quanto ao fenótipo autodeclarado e o excluiu do concurso. A autodeclaração não é absoluta e o candidato pode ser submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. Assim, a princípio, o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo e não há nos autos circunstâncias que infirmem o ato administrativo impugnado, não se mostrando desarrazoados os critérios utilizados e nem mesmo o procedimento adotado pela banca para afastar a condição de pessoa parda do agravante. Por outro lado, o artigo 3o da Lei no 12.990/14 dispõe que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. No mesmo sentido é o disposto no item 4.2.4 do edital do concurso (ID. 117035110 – Pág. 5 – autos principais), in verbis: 4.2.4 - Os(As) candidatos(as) que, na inscrição, se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as) concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, bem como às de pessoa com deficiência caso se declarem, também, como tal, de acordo com a sua classificação na Seleção Externa. Ainda que o artigo 2o da Lei no 12.990/2014 e o item 4.2.3.3 do edital disponham que a declaração falsa acarretará a eliminação do candidato do certame, não há, no caso dos autos, quaisquer indícios de má-fé na autodeclaração do agravante, que, inclusive, apresentou argumentos coerentes ao recorrer do indeferimento da banca examinadora sobre seu fenótipo (ID. 117035112 – autos principais). Além disso, o agravante alega que foi submetido a verificações de autodeclaração no ensino médio e superior e que foi aprovado no vestibular como cotista da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da ETEC e ETESP. Esses fatos tornam legítima a expectativa de que a condição de pessoa parda seja novamente reconhecida, o que afasta suspeitas que o agravante tenha agido de má-fé e torna desarrazoada e desproporcional a sua exclusão do certame. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TELEBRAS. CEBRASPE. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. SEGUNDA RÉ. CONFIGURAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. LEGALIDADE. EXCLUSÃO DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. É impossível presumir pedidos não formulados expressamente em relação a um dos réus, principalmente quando se trata de litisconsórcio simples. Reconhece-se a inépcia da inicial em relação à empresa ré contra a qual não foram formulados pedidos. 3. O fato de a candidata ter sido reconhecida como parda em vestibular realizado dez anos antes do concurso, ainda que legitime sua expectativa de ter essa condição reconhecida novamente, não vincula a banca examinadora. 4. A previsão no edital de possível convocação para verificação da autodeclaração dos candidatos é suficiente para estabelecer um mecanismo de heteroidentificação. 5. Não há dúvida razoável que implique a prevalência da autodeclaração quando a decisão da banca foi unânime no sentido de que o candidato não possui fenótipo condizente com sua autodeclaração. 6. A ausência de critérios específicos no edital para a avaliação fenotípica do candidato não é motivo para a invalidação de sua exclusão em virtude da extrema dificuldade em determina-los. Além disso, sua ausência não impede a defesa dos candidatos excluídos. 7. O reconhecimento do candidato como pardo em vestibular anterior realizado pela mesma banca confere-lhe legítima expectativa de que essa condição seja novamente reconhecida. Nesse contexto, a exclusão definitiva do certame seria demasiadamente gravosa, por equiparar esse candidato aos que agiram de má-fé para burlar o sistema. 8. Julgado procedente o pedido para manter o candidato no certame em relação às vagas de ampla concorrência, deve ser distribuído o ônus de sucumbência. 9. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. (Acórdão 1327774, 07049551220208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. 2. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negro/pardo, não se justifica a eliminação do certame, devendo o candidato figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, embora o candidato não tenha sido considerado pardo pela comissão avaliadora, os elementos coligidos aos autos não levam à conclusão de que houve má-fé de sua parte em sua autodeclaração, tampouco se pode presumir a má-fé no preenchimento da autodeclaração no ato de inscrição. Nesse contexto, em que não se vislumbra o objetivo de fraudar a política de cotas raciais, é cabível a intervenção do Poder Judiciário a fim de que o agravante possa figurar na lista de aprovados de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. Resta demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do agravante. O perigo na demora reside no fato de que as etapas do concurso público estão em andamento, não sendo possível prever quando haverá convocações de candidatos. A espera pela instrução processual pode impedi-lo de participar das próximas fases e interferir no resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravante reintegre a lista de aprovados de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora